Tribunal: TJMT
Processo: 1044879-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044879-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO MARCELO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 514.156.151-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044879-55.2024.8.11.0001.

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MARCIO MARCELO CARDOSO DOS SANTOS.

Recorrida:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO DO SERVIÇO NA DATA ALEGADA. ÔNUS MÍNIMO DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente sustenta que realizou o cancelamento da linha, que houve cobrança indevida e que o fato ensejou danos morais, bem como invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida em razão de cancelamento de serviço não efetivado pela empresa; (ii) determinar se há responsabilidade da empresa por danos morais em razão da suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), mas não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

O recorrente não apresenta prova documental suficiente que comprove a efetivação do cancelamento do serviço ou a data em que teria solicitado tal medida, inviabilizando a caracterização da cobrança indevida.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova no âmbito consumerista.

A inexistência de comprovação da cobrança indevida impede o reconhecimento de ato ilícito, o que afasta a responsabilidade por danos morais e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova não afastam a necessidade de o consumidor demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

A ausência de prova da solicitação de cancelamento impede o reconhecimento da cobrança indevida e, por consequência, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos mencionados na decisão.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 253702651, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega:

1)
Cobrança indevida – Cancelamento realizado;

2)
Ocorrência de danos morais;

3)
Desvio produtivo do consumidor.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
In casu
,
a celebração de contrato de prestação de serviços entre as partes é incontroverso
, posto que confessado pelas partes. Alega o reclamante ter realizado o cancelamento da linha telefônica,
entretanto, não colaciona um único documento apto a comprovação do alegado
.

Com efeito,
celebrado o contrato de prestação de serviço, é devida a contraprestação pecuniária
, de modo que cabia ao autor a comprovação de qual foi o momento em que requereu a finalização do contrato, para que se possa verificar a partir de qual momento não são mais devidas as cobranças, o que não o fez.

Portanto,
não restou comprovado nenhum ato ilícito por parte da reclamada
, de modo que inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza,
ensejando-se na im
procedência da presente demanda
.
(...) (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais imperam a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
.

Contudo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, ainda que as mensagens de
Whatsapp
anexadas aos autos
(id. 255296650 e 255296651)
atestem o contato da parte autora com os funcionários da empresa, inexiste, nas conversas, a indicação das datas em que foram realizadas. Ademais, elas não apresentam,
na íntegra
, o diálogo trocado entre as partes, uma vez que não foram juntados ao processo os áudios enviados.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025